Tribunal: STF
Processo: HC 203181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jefferson Xavier da Silva, em favor de Alessandro Iavorski, contra decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 658.604 – PR.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, por cinco vezes, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 5, p. 121)
    Sobreveio apelação criminal que manteve a sentença por seus próprios fundamentos.
    A ação penal transitou em julgado.
    Ainda irresignada, a defesa impetrou habes corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, a fragilidade das provas que lastrearam a condenação.
    O writ não foi conhecido por ser substitutivo de revisão criminal.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na condenação, uma vez que teria sido lastreada apenas com base em reconhecimento fotográfico do réu e nos depoimentos dos policiais.
    Postula liminarmente e no mérito, a absolvição do acusado. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ.
    Isso porque, como pontuado pelo STJ, a condenação do réu está lastreada nos fatos e nas provas colhidas no curso da instrução. 
    Transcrevo, a propósito, trechos da sentença condenatória:
    “A materialidade dos delitos atribuídos aos denunciados vem sobejamente evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.4); Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.8); Boletins de Ocorrência (movs. 1.16 e 2.6); Laudo de Exame de Munição (mov. 1.55); Portaria (mov. 2.3);Termo de Declaração Complementar e Auto de Reconhecimento por Fotografia (mov. 2.52);Auto de Avaliação Indireta (mov. 2.63) e demais documentos anexados aos autos.A autoria, por sua vez, é incontroversa, exsurgindo do contingente probatório carreado aos autos a responsabilidade de ambos os réus pelo ilícito descrito na peça acusatória.
    (…)
    A despeito da negativa externada pelos réus, a vítima noticiou que estava indo Antonio Marafonaté a casa de José Newton de Souza levar um pacote de farinha de trigo e, ao chegar no local,havia assaltantes roubando a residência.
    Disse que ao notarem sua presença, os autores do roubo renderam-no e o levaram para dentro da casa, prendendo-o junto com os demais reféns.
    Contou que roubaram seu dinheiro, celular e o carro, sendo o veículo recuperado no dia seguinte ao acontecimento, acrescentando estar todo amassado e danificado, arcando com um prejuízo de aproximadamente de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
    Historiou que havia dois assaltantes, mencionando que um deles estava armado com uma pistola e o outro estava utilizando uma arma branca.
    Ao visualizar a imagem de mov. 2.61, reconheceu os autores do roubo.
    Continuou o relato revelando que os indivíduos não deixaram que as vítimas vissem seus rostos,mas mesmo assim conseguiu reconhecê-los na Delegacia porque no momento em que foi abordado pelo assaltante na parte externa do local, reparou bem no rosto dele e ao entrar na casa, pode visualizar também a face do segundo rapaz.
    Afirmou que o sujeito de cor mais clara estava dentro da casa com a arma branca, enquanto o indivíduo de cor mais escura foi quem o interpelou na parte externa da residência com umaarma de fogo na mão.
    Disse que foi chamado na Delegacia para prestar depoimento e fazer reconhecimento dos responsáveis pelo roubo, recordando que havia apenas um rapaz para ser reconhecido,sendo-lhe mostrada uma fotografia do sujeito, o qual foi identificado como sendo o de cor mais clara e sem cabelo.
    Acrescentou que não foi mostrada mais nenhuma outra fotografia para ele e mencionou, porf im, que o assalto durou cerca de 20min (mov. 389.3).
    (…)
    Deveras, é de se observar que a vítima Antonio Marafon identificou ambos os acusados em Juízo, ratificando o que já havia feito na Delegacia, como sendo os autores do assalto, não encontrando ressonância nos autos a isolada negativa externada por eles.
    Consigne-se, ainda, que em fase extrajudicial, a vítima José Nilton de Souza igualmente reconheceu os réus como autores do roubo, aduzindo que foi colocado juntamente com suaesposa e filhos em dos quartos da casa, sendo todos amarrados com fita adesiva, asseverando que a ação criminosa durou aproximadamente uma hora e meia (mov. 1.10).
    Note-se que a característica física marcante do réu Diego, qual seja, a sobrancelha, foi uma das descrições repassadas pelas vítimas, o que, por óbvio, não significa que tenha sido identificado apenas por tal característica. 
    Sob esse enfoque, não merece prosperar a alegação defensiva de que o reconhecimento realizado pelas vítimas em sede inquisitorial não observou as formalidades legais, haja vista que o art. 226, do CPP, guarda mera recomendação a respeito da forma como deverá acontecer o procedimento, sendo certo que a inobservância ao seu inteiro teor não implica a invalidade do ato.
    É de se ponderar que, em se tratando do delito sobre o qual versam os autos, o relato do lesado e o reconhecimento efetuado assumem especial relevo, notadamente quando recaem sobre desconhecidos, não se verificando qualquer intenção perniciosa por parte da vítima ou qual quer razão para que viesse a incriminar falsamente os réus”. (eDOC 5, p. 114-116)
    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente